Tribunal: TJDFT
Processo: 0704299-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. VÍCIO. ORIGEM E NATUREZA DO CRÉTIDO. DISPOSIÇÃO LEGAL ATUALIZADA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 203. CTN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 202 do CTN prevê, entre os elementos necessários que devem constar no termo de inscrição de dívida ativa, no inciso III, - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado.
2. Observa-se que a CDA inicialmente apresentada possui como fundamento legal o art. 124, §1o, do Decreto n.19.788/98. Contudo, apesar do débito ter se constituído em 2016, o referido decreto foi revogado pelo Decreto 27.784 de 16/03/2007.
3. O agravante apresentou nova CDA, com a fundamentação legal da legislação em vigor devidamente atualizada, uma vez que foi embasada nos art. 3o, IV e art. 5o, da LC 693/2004, além dos arts. 1o e 3o LC 435/2001.
4. O artigo 203 do CTN possibilita a primazia do mérito e a instrumentalidade das formas, com previsão expressa de possibilidade de correção dos vícios, permitindo inclusive a devolução dos prazos para o sujeito passivo da relação tributária apresentar sua defesa, de modo a privilegiar o devido processo legal e o contraditório substancial.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão recorrida anulada.